Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600162-90.2024.6.16.0117
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. DIMENSÃO DO NOME
DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO. ART. 36, §4º, DA LEI Nº 9.504/97. CLAREZA E
LEGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso interposto por candidato a prefeito nas eleições de 2024 contra sentença
proferida pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação por
propaganda eleitoral irregular. 1.2. O recorrente alegou que o nome do candidato a vice-
prefeito em material gráfico de campanha não atendeu ao percentual mínimo de 30% em
relação ao nome do titular, conforme previsto no art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97. 1.3. A
sentença de primeira instância concluiu pela regularidade do material, destacando que o
nome e a imagem do candidato a vice-prefeito foram exibidos de forma clara e legível,
sem prejuízo à identificação dos integrantes da chapa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Se o material de campanha cumpriu a exigência legal de exibir o nome do candidato
a vice-prefeito de forma clara e legível, conforme disposto no art. 36, §4º, da Lei nº
9.504/97. 2.2. Se pequenas discrepâncias percentuais na dimensão do nome do vice-
prefeito configuram irregularidade eleitoral capaz de comprometer a transparência e
lisura do processo eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, exige que o nome do vice-prefeito conste no
material gráfico de campanha de forma clara e legível, em tamanho não inferior a 30% do
nome do titular, para garantir a transparência da chapa eleitoral. 3.2. A Resolução-TSE
nº 23.610/2019, art. 12, estabelece que a proporção entre os nomes deve ser aferida
com base no tamanho das fontes, e não na área total ocupada pelos caracteres. 3.3. A
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) admite pequenas discrepâncias nas
dimensões dos nomes, desde que não prejudiquem a legibilidade e clareza da
propaganda, preservando a transparência do processo eleitoral (Acórdão nº 51478
TRE/PR). 3.4. No caso concreto, embora o nome do candidato a vice-prefeito não tenha
atingido rigorosamente o percentual de 30%, a sua exibição clara e legível no material de
campanha atendeu à finalidade da norma, não havendo ocultação ou prejuízo à
identificação dos membros da chapa. 3.5. O princípio da razoabilidade, aplicado ao caso
concreto, permite concluir que a desproporção alegada pelo recorrente não comprometeu
a igualdade de condições na disputa eleitoral nem o direito do eleitor à informação sobre
a composição da chapa.

Num. 44

Inteiro teor:
07/12/2024
Número: 0600162-90.2024.6.16.0117

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 27/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600162-
90.2024.6.16.0117, que julgou improcedente o pedido da presente representação pleiteado pela
Representante Eleicao 2024 Lucineia Carvalho Queiroz de Oliveira Prefeito, em razão da não
comprovação das alegações de infringência à disposição legal prevista no § 4º, art. 36, da Lei nº
9.504/1997 (art. 12, e parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.610/2019). (Trata-se de
Representação formulada pela Eleição 2024 Lucineia Carvalho Queiroz de Oliveira Prefeito, contra
os Representados Eleição 2024 Pedro Rui Pagani Prefeito e Eleição 2024 José Tiago Vale Hernaczki
Vice-prefeito, alegando propaganda eleitoral impressa e na internet irregular, em razão da
desconformidade do material gráfico produzido, em desacordo com § 4º, art. 36, da Lei nº
9.504/1997, uma vez que o nome do candidato a vice teria o mínimo de 30% (trinta por cento) do
tamanho do nome do candidato a prefeito, isso em todos os materiais, sejam impressos ou digitais.
JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 19/09/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUCINEIA CARVALHO QUEIROZ DE OLIVEIRA
(RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUCINEIA CARVALHO QUEIROZ DE
OLIVEIRA PREFEITO (RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
PEDRO RUI PAGANI (RECORRIDO)
JOSE PENTO NETO (ADVOGADO)
JOSE TIAGO VALE HERNACZKI (RECORRIDO)
JOSE PENTO NETO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE TIAGO VALE HERNACZKI VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
JOSE PENTO NETO (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 PEDRO RUI PAGANI PREFEITO
(RECORRIDO)
JOSE PENTO NETO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44163630
25/10/2024
14:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44163630 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/10/2024 14:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102514223876800000043113039
Número do documento: 24102514223876800000043113039
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:16:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.290

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600162-90.2024.6.16.0117 – Alto Paraíso –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUCINEIA CARVALHO QUEIROZ DE OLIVEIRA PREFEITO
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRENTE: LUCINEIA CARVALHO QUEIROZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRIDO: ELEICAO 2024 PEDRO RUI PAGANI PREFEITO
ADVOGADO: JOSE PENTO NETO - OAB/PR5316
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JOSE TIAGO VALE HERNACZKI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: JOSE PENTO NETO - OAB/PR5316
RECORRIDO: JOSE TIAGO VALE HERNACZKI
ADVOGADO: JOSE PENTO NETO - OAB/PR5316
RECORRIDO: PEDRO RUI PAGANI
ADVOGADO: JOSE PENTO NETO - OAB/PR5316
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
DIMENSÃO DO NOME DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO. CLAREZA E
LEGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Lucineia Carvalho Queiroz de
Oliveira, então candidata ao cargo de prefeita de Alto Paraíso, não eleita, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 117ª Zona Eleitoral de Xambrê, que
julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral irregular
proposta em face de Pedro Rui Pagani, candidato a prefeito, e José Tiago
Vale Hernaczki (nome de urna "Alexandre Marceneiro"), candidato a vice-

Num. 44163630 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/10/2024 14:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102514223876800000043113039
Número do documento: 24102514223876800000043113039
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:16:17
prefeito.
1.2 A recorrente alegou que o nome do candidato a vice-prefeito em material
gráfico de campanha não atendeu ao percentual mínimo de 30% em relação
ao nome do titular, conforme previsto no art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, entendendo que o nome do vice-prefeito foi
exibido de maneira clara, conforme o objetivo da legislação eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) se o material de campanha cumpriu a
exigência legal de exibir o nome do candidato a vice-prefeito de forma clara e
legível, conforme disposto no art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97; ii) se pequenas
discrepâncias percentuais na dimensão do nome do vice-prefeito configuram
irregularidade eleitoral capaz de comprometer a transparência e lisura do
processo eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, exige que o nome do vice-prefeito
conste no material gráfico de campanha de forma clara e legível, em tamanho
não inferior a 30% do nome do titular, para garantir a transparência da chapa
eleitoral.
3.2 A Resolução TSE nº 23.610/2019, em seu art. 12, parágrafo único,
especifica que a aferição do tamanho dos nomes deve considerar a altura e o
comprimento das letras, garantindo a clareza e a legibilidade da propaganda.
3.3 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) admite pequenas
discrepâncias nas dimensões dos nomes, desde que não prejudiquem a
legibilidade e clareza da propaganda, preservando a transparência do
processo eleitoral.
3.4 No caso concreto, o nome do candidato a vice-prefeito foi exibido de
forma clara e legível no material de campanha, atendendo à finalidade da
norma, não havendo ocultação ou prejuízo à identificação dos membros da
chapa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença de
improcedência da representação por propaganda eleitoral irregular.
4.2 Tese de julgamento: "A exigência do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 deve
ser interpretada à luz do princípio da clareza e legibilidade, admitindo-se

Num. 44163630 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/10/2024 14:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102514223876800000043113039
Número do documento: 24102514223876800000043113039
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:16:17
pequenas discrepâncias na dimensão dos nomes dos candidatos a prefeito e
vice-prefeito, desde que não comprometam a transparência da chapa
eleitoral."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 36, §4º; Resolução-
TSE nº 23.610/2019, art. 12
Jurisprudência relevante citada: Acórdão nº 51478 TRE/PR (RECURSO
ELEITORAL nº 060020254, Des. Luiz Osorio Panza, Publicação: PSESS,
16/09/2024).

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Lucineia Carvalho Queiroz de Oliveira, então
candidata ao cargo de prefeita de Alto Paraíso, não eleita, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 117ª Zona Eleitoral de Xambrê, que julgou improcedente a representação
por propaganda eleitoral irregular proposta em face de Pedro Rui Pagani, candidato a
prefeito, e José Tiago Vale Hernaczki (nome de urna "Alexandre Marceneiro"), candidato a
vice-prefeito.
Em suas razões recursais (ID 44041864), a recorrente sustentou que os recorridos
utilizaram material de campanha em desacordo com o art. 36, §4º, da Lei n. 9.504/97, que
determina que o nome do candidato a vice deve constar em tamanho não inferior a 30%
do nome do titular. Afirmou que a proporção do nome do candidato a vice é menor do que
o tamanho que deveria constar. Quanto à medição, alegou que a norma trata de "altura e
comprimento", que corresponde à fórmula matemática do cálculo da área, concluindo que
sua forma de cálculo da proporção está correta. Requereu, assim, a procedência da
demanda, nos termos do artigo 36, §3º, da Lei n. 9.504/97.
Apesar da intimação de ID 44041870, não foram apresentadas contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do
presente recurso eleitoral (ID 44087583).
É o relatório.

Num. 44163630 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/10/2024 14:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102514223876800000043113039
Número do documento: 24102514223876800000043113039
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:16:17

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A controvérsia cinge-se à irregularidade do material de campanha, no que tange ao
tamanho do nome do candidato a vice-prefeito em relação ao tamanho do nome do
candidato a prefeito, que, segundo o recorrente, não atinge o percentual mínimo de 30%
estabelecido pela legislação eleitoral.
A Lei n. 9.504/97, em seu art. 36, §4º, determina:
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição.
(...)
§ 4º Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os
nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em
tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.
Segundo o art. 12, parágrafo único, da Resolução TSE n. 23.610/19, o cálculo deve ser
feito de acordo com a proporção entre os tamanhos das fontes (altura e comprimento das
letras), empregadas na grafia dos nomes das candidatas e dos candidatos:
Art. 12. Da propaganda das candidatas e dos candidatos a cargo majoritário deverão
constar também os nomes das pessoas candidatas a vice ou a suplentes de senador, de
modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome da(o)
titular (Lei nº 9.504/1997, art. 36, § 4º) .
Parágrafo único. A aferição do disposto no caput deste artigo será feita de acordo com a
proporção entre os tamanhos das fontes (altura e comprimento das letras) empregadas
na grafia dos nomes das candidatas e dos candidatos, sem prejuízo da aferição da
legibilidade e da clareza.
Conforme se depreende da sentença, parte dos documentos que visava comprovar a
irregularidade não foi aceita como meio de prova, nos seguintes termos:
“Todavia, em que pese as alegações trazidas aos autos, e analisando-se integralmente
os documentos e medições realizadas (Ids. 123808462 e 123808466), percebe-se que,
trata-se de digitalização e impressão da propaganda eleitoral e não do material real
e oficial da campanha, podendo, dessa forma, não estabelecer de plano a certeza da
proporção entre o tamanho da fonte com o nome do vice em relação ao cargo titular.
(...)

Num. 44163630 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/10/2024 14:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102514223876800000043113039
Número do documento: 24102514223876800000043113039
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:16:17
Ainda, há de se enfatizar que, embora a parte Representante argumente e demonstre o
cálculo e medição realizada ao longa da petição inicial, por não tratar-se do material real
e oficial, não há segurança jurídica para fins de concessão da tutela pleiteada o que
conforme é cediço, é ônus do representante, e dispunha de meios para tanto, vez que,
poderia se valido do instrumento público disponível para provar o referido fato ou
situação, por meio de uma ata notarial” (ID 44041859).
Dessa feita, foram analisadas tão somente as publicações em redes sociais1 apontadas
na petição inicial, das quais se recortam as seguintes imagens:
No tocante à proporcionalidade das letras, cujo cálculo é expressamente determinado na
Resolução TSE n. 23.610/19, vê-se que deve levar em conta a proporção entre os
tamanhos das fontes, considerando-se a altura e o comprimento das letras. Não se trata,
portanto, do cálculo da área total ocupada pelos nomes dos candidatos, mas sim, de cada
letra individualmente.
A esse respeito, a sentença bem consignou que:
“Assim, sem maiores digressões, observa-se que utilizando a própria medição da parte
Representante, no tocante ao tamanho da altura da fonte (letra) do nome do candidato
ao cargo de prefeito (0,5 cm de altura), em relação (proporção) ao tamanho da altura
da fonte (letra) do nome do candidato ao cargo de vice-prefeito (0,4 cm de altura),
conclui-se que a altura do tamanho da fonte (letra) deste (vice-prefeito) equivale a 80%
(oitenta por cento) da altura do tamanho da fonte (letra) daquele (prefeito).
Afasta-se, assim, de plano a alegação de que o tamanho da fonte da letra do nome do
candidato ao cargo de vice-prefeito está em desacordo com a previsão legal contida no §
4º, art. 36, da Lei nº 9.504/1997 (art. 12, e parágrafo único, da Resolução TSE nº
23.610/2019), de modo que imperioso a improcedência da representação e de
consectário resta prejudicada a análise de pedido de apreensão imediata de material de
propaganda impressa e retirada das publicações na aludidas redes sociais mediante
imposição de multa.
Assim verifico que o objetivo da norma contida no § 4º, art. 36, da Lei nº 9.504/1997 está
plenamente cumprido, qual seja que é o de tornar conhecidos ambos os integrantes da
chapa, considerando que a escolha do titular implica acolhimento, pelo eleitor, do vice
que compõe a chapa, conforme claramente e fartamente demonstrado ao longo da
presente decisão, em consonância, inclusive, com o art. 12, e parágrafo único, da
Resolução TSE nº 23.610/2019”.
Analisando o material de campanha apresentado na petição inicial, mesmo que
eventualmente houvesse uma discrepância no percentual mínimo de 30%, o nome do
candidato a vice-prefeito aparece de forma clara, legível e identificável, cumprindo o
objetivo da legislação eleitoral.
Como muito bem apontado na sentença e no parecer da Procuradoria Eleitoral, no caso
dos autos, o propósito da norma eleitoral foi atingido, eis que o nome do vice-prefeito foi
exibido de maneira clara e legível, possibilitando que os eleitores conheçam os
integrantes da chapa eleitoral.
A eventual desproporção alegada pela recorrente não frustra a igualdade de condições na

Num. 44163630 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/10/2024 14:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102514223876800000043113039
Número do documento: 24102514223876800000043113039
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:16:17
disputa eleitoral, nem o direito do eleitor à informação.
No mesmo sentido é o entendimento desta Corte:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ELEIÇÃO 2024. PROPAGANDA ELEITORAL. DIMENSÃO DO NOME DO CANDIDATO
A
VICE-PREFEITO.
IDENTIFICAÇÃO
DOS
PARTIDOS
E
FEDERAÇÃO.
IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a petição inicial de Mandado
de Segurança impetrado para impugnar decisão que indeferiu pedido liminar em
representação eleitoral, negando a apreensão de material gráfico de propaganda eleitoral
por suposta violação ao art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 e ao art. 6º, §2º, da mesma Lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a grafia do nome do vice-prefeito no
material impresso em tamanho inferior a 30% do nome do titular compromete a
regularidade da propaganda; (ii) verificar se o erro material na grafia dos partidos da
coligação compromete a identificação dos partidos e da federação; (iii) definir se a
decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada na representação eleitoral é
manifestamente ilegal ou teratológica, permitindo o manejo do Mandado de Segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 exige que o nome do vice-prefeito seja grafado de
modo claro e legível, com proporção mínima de 30% em relação ao nome do titular,
sendo admitidas pequenas discrepâncias que não comprometam a legibilidade.
4. No presente caso, embora o nome do candidato a vice-prefeito tenha sido
grafado com 25,7% do tamanho do nome do titular, a clareza e legibilidade foram
preservadas, conforme entendimento já consolidado nesta Corte.
5. Quanto à identificação da coligação e dos partidos, o erro material em algumas
páginas do material gráfico, onde a Federação Brasil da Esperança é abreviada como
"PF", não compromete a plena identificação dos partidos e da coligação, especialmente
considerando que a última página do material corrige a informação e apresenta todos os
dados de forma clara e correta.
6. Não havendo vício capaz de comprometer a regularidade da propaganda impugnada,
a decisão que indefere o pedido liminar de busca e apreensão não se configura como
manifestamente ilegal ou teratológica, não sendo hipótese de cabimento de Mandado de
Segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a petição inicial do
Mandado de Segurança.
Tese de julgamento: 1. A exigência do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 deve ser

Num. 44163630 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/10/2024 14:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102514223876800000043113039
Número do documento: 24102514223876800000043113039
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:16:17
interpretada com base nos princípios da clareza e legibilidade, sendo admitidas
pequenas discrepâncias na proporção entre os nomes do titular e do vice-prefeito, desde
que a transparência da propaganda eleitoral não seja comprometida. 2. O erro material
na grafia dos partidos e federação não invalida a propaganda eleitoral quando a
identificação dos partidos e coligação é plenamente garantida em outras partes do
material.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 36, §4º, e 6º, §2º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, REl nº 0600202-54.2024.6.16.0123, Rel. Des.
Luiz Osório Panza, j. 11.09.2024. (AGRAVO REGIMENTAL nº060077221, Acórdão, Des.
Desa. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
18/09/2024).
Ementa. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. DIMENSÃO DO NOME
DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO. ART. 36, §4º, DA LEI Nº 9.504/97. CLAREZA E
LEGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso interposto por candidato a prefeito nas eleições de 2024 contra sentença
proferida pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação por
propaganda eleitoral irregular. 1.2. O recorrente alegou que o nome do candidato a vice-
prefeito em material gráfico de campanha não atendeu ao percentual mínimo de 30% em
relação ao nome do titular, conforme previsto no art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97. 1.3. A
sentença de primeira instância concluiu pela regularidade do material, destacando que o
nome e a imagem do candidato a vice-prefeito foram exibidos de forma clara e legível,
sem prejuízo à identificação dos integrantes da chapa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Se o material de campanha cumpriu a exigência legal de exibir o nome do candidato
a vice-prefeito de forma clara e legível, conforme disposto no art. 36, §4º, da Lei nº
9.504/97. 2.2. Se pequenas discrepâncias percentuais na dimensão do nome do vice-
prefeito configuram irregularidade eleitoral capaz de comprometer a transparência e
lisura do processo eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, exige que o nome do vice-prefeito conste no
material gráfico de campanha de forma clara e legível, em tamanho não inferior a 30% do
nome do titular, para garantir a transparência da chapa eleitoral. 3.2. A Resolução-TSE
nº 23.610/2019, art. 12, estabelece que a proporção entre os nomes deve ser aferida
com base no tamanho das fontes, e não na área total ocupada pelos caracteres. 3.3. A
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) admite pequenas discrepâncias nas
dimensões dos nomes, desde que não prejudiquem a legibilidade e clareza da
propaganda, preservando a transparência do processo eleitoral (Acórdão nº 51478
TRE/PR). 3.4. No caso concreto, embora o nome do candidato a vice-prefeito não tenha
atingido rigorosamente o percentual de 30%, a sua exibição clara e legível no material de
campanha atendeu à finalidade da norma, não havendo ocultação ou prejuízo à
identificação dos membros da chapa. 3.5. O princípio da razoabilidade, aplicado ao caso
concreto, permite concluir que a desproporção alegada pelo recorrente não comprometeu
a igualdade de condições na disputa eleitoral nem o direito do eleitor à informação sobre
a composição da chapa.

Num. 44163630 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/10/2024 14:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102514223876800000043113039
Número do documento: 24102514223876800000043113039
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:16:17
IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de
improcedência da representação por propaganda eleitoral irregular. 4.2. Tese de
julgamento: "A exigência do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 deve ser interpretada à luz do
princípio da clareza e legibilidade, admitindo-se pequenas discrepâncias na dimensão
dos nomes dos candidatos a prefeito e vice-prefeito, desde que não comprometam a
transparência da chapa eleitoral." Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 36, §4º
Resolução-TSE nº 23.610/2019, art. 12 Jurisprudência relevante citada:
Acórdão nº 51478 TRE/PR (RECURSO ELEITORAL nº060020254, Acórdão, Des. Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 16/09/2024.)
Sendo assim, não há irregularidade na propaganda impugnada, de sorte que o recurso
deve ser desprovido.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto por Lucineia Carvalho Queiroz de Oliveira.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1]
https://www.facebook.com/share/p/kRbH24yxCdV5MVo7/
e
https://www.facebook.com/pedro.ruipagani/videos/1165684008063650/

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600162-90.2024.6.16.0117 - Alto Paraíso -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES:
ELEICAO 2024 LUCINEIA CARVALHO QUEIROZ DE OLIVEIRA PREFEITO, LUCINEIA
CARVALHO QUEIROZ DE OLIVEIRA - Advogados das RECORRENTES: GABRIEL RICARDO
TOFANIN BATISTA - PR122808, PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - PR81742, MATEUS

Num. 44163630 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/10/2024 14:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102514223876800000043113039
Número do documento: 24102514223876800000043113039
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:16:17
BARRETO DE OLIVEIRA - PR65354, RAUL DOS SANTOS - PR77889 - RECORRIDOS: ELEICAO
2024 PEDRO RUI PAGANI PREFEITO, ELEICAO 2024 JOSE TIAGO VALE HERNACZKI VICE-
PREFEITO, JOSE TIAGO VALE HERNACZKI, PEDRO RUI PAGANI - Advogado dos RECORRIDOS:
JOSE PENTO NETO - PR5316.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.10.2024